Tribunal: TJSP
Processo: 1011546-07.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensões de arbitramento e cobrança de honorários julgadas improcedentes – Solução que deve prevalecer – Cerceamento de defesa não reconhecido – Advogada que busca a satisfação de honorários sucumbenciais, em face da revogação do mandato outorgado pelo réu – Ausente, contudo, comprovação de que o réu recebeu alguma quantia a título de honorários de sucumbência nas

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensões de arbitramento e cobrança de honorários julgadas improcedentes – Solução que deve prevalecer – Cerceamento de defesa não reconhecido – Advogada que busca a satisfação de honorários sucumbenciais, em face da revogação do mandato outorgado pelo réu – Ausente, contudo, comprovação de que o réu recebeu alguma quantia a título de honorários de sucumbência nas ações em que a autora atuou em seu favor – Direito do advogado postular o recebimento de tais honorários nos processos em que atuou – Apelação não provida.